Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713818-48.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, e de apelação adesiva interposta por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra a sentença exarada sob o ID 70091237, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, confirmando a tutela de urgência concedida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, solidariamente, a promoverem a autorização e o custeio de todo o tratamento da doença que atualmente acomete a autora, e com a condição de que a demandante cumpra as obrigações do plano de saúde coletivo rescindido, sobretudo quanto ao pagamento da contraprestação pecuniária devida. Em razão da sucumbência mínima, as rés foram condenadas, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Observo que a apelação adesiva interposta pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. foi atribuída aos apelos interpostos pela autora SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS e pela ré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA. Ademais, da análise das razões vertidas nos recursos das rés, constato que, em ambos os recursos, as apelantes AMIL e ALLCARE buscam imputar uma à outra, reciprocamente, as obrigações contidas na r. sentença combatida, de modo a afastar a sua própria responsabilidade. Apesar disso, em consulta aos autos junto ao Sistema PJe de primeiro grau, observo que apenas a demandante SANDRA foi intimada, em 17/02/2025, para contrarrazoar ao apelo adesivo interposto pela ré ALLCARE em 07/02/2025. Confira-se: Assim, com o fito de evitar eventual nulidade processual, determino a intimação da apelada AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA para, caso queira, contrarrazoar o mencionado recurso de apelação adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025 às 09:45:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora